Tribunal: TJMT
Processo: 0032486-20.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032486-20.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES - CPF: 692.356.191-49 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ASSISTENTE DO SUS – PERFIL ADMINISTRATIVO – REVISÃO DO ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA – INGRESSO NA “CLASSE C” E POSTERIOR
REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS – EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O PERFIL PROFISSIONAL – ART. 9o, III, ALÍNEA C, DA LEI No 7.360/2000 – REQUISITO INADIMPLIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO APELO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – OMISSÃO QUANTO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS

EM RAZÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUITA DE JUSTIÇA – RECONEHCIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

2.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

3.

Concedido os benefícios da gratuita de justiça, fica suspensa a exigibilidade dos honorários e custas processuais, nos termos do artigo 98, §2o e §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

0032486-20.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
por
Deborah Emmannuelly Caetano Riquelme Castillo Fernandes,

em face do acordão proferido nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação n
.
0032486-20.2009.8.11.0041 que, por
unanimidade proveu o apelo e retificou a sentença.

De início, sustenta o Embargante que o acórdão embargado é contraditório.

Pretende, ainda, o
prequestionamento da matéria, razão pela qual, em seu entender, não pode ser considerado protelatório.

De início, alega que,
na
situação da Embargante, a lei vigente na data da posse (Lei n.o 7360/00) permite o reenquadramento em classe diversa da inicial, ante a ausência de dispositivo em contrário.

Sustenta que, o acordão
ao não reconhecer ao enquadramento primitivo na classe intermediária “C”, com posterior enquadramento na classe “D”, por não cumprir com o requisito de obter certificação de qualificação profissional está em contradição a Lei 8.269/2004, tendo em vista que a alínea “d”, inciso III do art. 12.

Assegura que,
o próprio texto não aduz quanto à necessidade de qualificação profissional na área de atuação.

Reforça que,
é evidente que a Embargante não deve ser enquadrado com base no provimento originário (Classe A, nível I), tendo em vista que a Lei vigente na data de sua posse autorizava o enquadramento em classe e padrão distinto da inicial, respeitado os requisitos exigidos em Lei.

Defende que, a Embargante
ao solicitar o enquadramento na classe “D” observou os requisitos elencados na Lei 8.269/2004, em que não consta a necessidade do curso ser especificamente na área de atuação, logo, a Embargante concluiu o Curso de História pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso em 20/10/2006, adquirindo o seu direito em progredir para a classe “D” da carreira, com efeito financeiro a contar de 30/06/2009.

Diante desse contexto, ressalta que, a
fim de não prejudicar o direito adquirido da Embargante ao enquadramento sob a égide da lei supramencionada, faz se necessário o acolhimento do presente Embargos.

Por outro lado, registra que, ao ser provido o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgado improcedentes os pedidos formulado na inicial, automaticamente
inverteu o ônus de sucumbência em favor do Estado, contudo,
Embargante é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão das instâncias a quo (ID – 8153839), e, como não houve modificação na sua situação financeira, o direito a este benefício é de garantia constitucional, uma vez que não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários.

Dessa forma,
requer seja desconsiderado a condenação em sucumbência, tendo em vista a Embargante ser beneficiária da justiça gratuita.

Por essas razões, pugna pel
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que seja sanada as contradições apontadas. Ao final, prequestiona
o artigo
5o, XXXVI, e 105, III, “a”, ambos da CRFB.

As contrarrazões vieram por meio do ID 106927517, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
por
Deborah Emmannuelly Caetano Riquelme Castillo Fernandes,

em face do acordão proferido nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação n
.
0032486-20.2009.8.11.0041 que, por
unanimidade proveu o apelo e retificou a sentença.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração No 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso,
não há contradição a ser sanada pela via dos embargos declaratórios, exceto a omissão quanto aos honorários sucumbenciais, uma vez que, a Embargante é beneficiária da justiça gratuita.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou da ausência de direito líquido e certo do Embargante:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ASSISTENTE DO SUS – PERFIL ADMINISTRATIVO – REVISÃO DO ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA – INGRESSO NA “CLASSE C” E POSTERIOR
REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS – EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O PERFIL PROFISSIONAL – ART. 9o, III, ALÍNEA C, DA LEI No 7.360/2000 – REQUISITO INADIMPLIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO APELO.

1
. É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os requisitos necessários e o lapso temporal de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00.

2
. Não há reconhecer o direito ao seu enquadramento primitivo na classe intermediária “C”, com posterior enquadramento na classe “D”, que exige certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação.
[Destaquei].

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do voto proferido:

O caso não exige maiores digressões, eis que, a jurisprudência já está consolidada no sentido de que o enquadramento dos servidores deve ocorrer na classe inicial padrão. Como é sabido, os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

Nesse sentido, a Lei no 7.360/00 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabelece regras quanto à carreira e aos cargos, nos seguintes termos:
[...].

Portanto, é incontroverso que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos o lapso temporal de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei.
[...].
Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a questão:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO SUS. ENQUADRAMENTO INICIAL. INTEGRANTE DA CLASSE "A". ÉGIDE DA LEI ESTADUAL N.o 7.360/2000. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE "C". INGRESSO NA CLASSE E PADRÃO INICIAL DA CARREIRA. LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO EM PADRÃO INTERMEDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão da carreira e de vencimento.

2.
Nessa linha de entendimento, tendo a lei de regência previsto as formas de progressão na carreira (em classes e níveis), bem como determinado que a progressão horizontal seja de uma classe para outra imediatamente superior, não faz sentido que, ao tomar posse no cargo, seja enquadrada na Classe "C", sem haver ocupado nenhuma classe inferior.
3. Recurso desprovido.

(RMS 34.733/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 9/11/2015).

Seguindo tal raciocínio, cito precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENQUADRAMENTO INICIAL DE SERVIDOR NA “CLASSE C” DA CARREIRA E POSTERIOR REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E PROVIDO.

Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00.

Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.

(N.U 0006966-58.2009.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARREIRA DO SUS - PRETENDIDO ENQUADRAMENTO INICIAL “CLASSE C” - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO - PROVIMENTO ORIGINÁRIO QUE DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

2.

A carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporais de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei no 7.360/00.

3. Desse modo, inexiste direito ao enquadramento inicial em classe superior, visto que o servidor não preencheu, por óbvio, o requisito temporal.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003781-12.2009.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 6/3/2020, publicado no DJE 10/3/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0008156-22.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/4/2021, ublicado no DJE 30/4/2021).

Convém, ainda, mencionar que, a Apelada é ocupante do
cargo de Assistente do SUS – Perfil Profissional Assistente de Administração (ID 8153534- pág. 2), e encartou aos autos o Histórico Escolar de 2o Grau – Habilitação em Técnico de Telecomunicações (ID 81553833 – pág.5).

Dessa forma, não há dúvidas que, não poderia ter sido enquadrada originalmente na Classe C e, posteriormente, na Classe D como pretende na ação.

À título de reforço argumentativo, cito o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ASSISTENTE DO SUS – PERFIL ADMINISTRATIVO – REVISÃO DO ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA – INGRESSO EM CLASSE INTERMEDIÁRIA – HIPÓTESE PLAUSÍVEL NA LEI DE REGÊNCIA – EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O PERFIL PROFISSIONAL – ART. 9o, III ALÍNEA C DA LEI No 7.360/2000 – REQUISITO INADIMPLIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o servidor detém a habilitação no ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo, nos termos exigidos pela norma regente da carreira à época, Lei no 7.360/2000, para a Classe A,
não há reconhecer o direito ao seu enquadramento primitivo na classe intermediária C, que exige certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação. O pedido do servidor, com fundamento na Lei Estadual no 8.269/2004 deve observar o plano de cargos que determinou que a promoção horizontal ocorresse de classe para classe, obedecendo-se à titulação exigida e aos interstícios legais
. (Lei no 8.269/2004, art. 14).

(Ap 88352/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26-6-2017, publicado no DJE 5-7-2017). [Destaquei].

Fixados esses pontos, reformar a sentença é medida que se impõe, pois conferiu ao Apelado direito que não lhe faculta.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência em favor do Estado. Quanto a Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença, nos termos do apelo.

Dessa forma,
conclui-se que,
não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

Por fim, no tocante a inversão do ônus de sucumbência, em razão da concessão dos benefícios da gratuita de justiça, fica suspensa a exigibilidade dos honorários e custas processuais, nos termos do artigo 98, §2o e §3o do CPC.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e,
ACOLHO PARCIALMENTE,
tão somente para nos termos do que dispõe o
artigo 98, §2o e §3o, do CPC, suspender a exigibilidade dos honorários e custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022